Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727851-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JORGE LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JORGE LEITE, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por PAULO JORGE LEITE em face do BANCO DO BRASIL. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 94.8514-1. Tece arrazoado jurídico e requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar todos os extratos da conta corrente e da conta gráfica vinculados às Cédulas Rurais Hipotecárias listadas. Na decisão de ID 129816168 foi determinada a apresentação dos documentos pelo requerido. A parte ré ofereceu contestação (ID 132033713), suscitando, em preliminar: a) a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e comprimento individual da sentença coletiva; b) incompetência do juízo em razão da escolha abusiva do consumidor; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; d) falta de interesse de agir; e) impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende a inexequibilidade do título e a necessidade de realização de perícia contábil. Réplica em ID 133217680. É o relatório. Passo a decidir. Passo a analisar a preliminar de incompetência territorial. No caso dos autos, o autor residia no município de Terrenos, estado de Mato Grosso do Sul, onde também foram firmadas as cédulas de crédito rural, conforme ID 126456015, na agência próxima do local. Vale destacar que o requerente não possui domicílio no Distrito Federal. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora o autor fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio do autor, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento adotado por julgados do TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso”. (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local onde reside o exequente, apta a resolver as controvérsias envolvendo o autor. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca Terrenos, estado do Mato Grosso do Sul, local do domicílio do autor. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se as partes.” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF. Argumenta, em síntese, que o art. 53 prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica para ações em que esta for ré, e que a alegada incompetência é relativa e não pode ser analisada de ofício pelo Juízo, conforme súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a determinação de redistribuição dos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Tratando-se de demanda proposta para apuração de montante relativo a crédito exequendo, tem-se que a competência para processamento do presente feito executório é territorial e prorrogável, dentro das possibilidades previstas no art. 53 do Código de Processo Civil. Portanto, trata-se de competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício, conforme já fixou o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, o declínio de competência combatido não decorre de pronunciamento judicial proferido de ofício, mas sim do acolhimento de preliminar de incompetência territorial levantada pelo BANCO BRASIL S.A em sua resposta apresentada nos autos originais, o que afasta, no caso em tela, a incidência da mencionada Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa forma, estaria autorizada, legalmente, a declaração de incompetência do Juízo a quo, com base nos termos dos artigos 53, inciso III, alínea "b", e 65 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 53. É competente o foro: (...). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...). Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” (Grifos nossos). Registre-se, que, no caso em exame, é competente para processar o feito executório proposto o foro do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, circunstância a qual atrai a regra da mencionada alínea "b" do inciso III do art. 53, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local onde se obrigou. Contudo, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos, em especial na fixação do Tema n. 723 daquele Tribunal Superior, deve-se reconhecer o direito do titular do título executivo apontado na demanda original, a qual decorre de ação na qual se discutiu indexação de caderneta de poupança, de ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva no local da sede da pessoa jurídica com a qual se obrigou, além da opção relativa ao foro do local onde fora contraída a obrigação. Confira-se: "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". (TEMA N. 723, STJ). (Grifos nossos). Caracterizada, portanto, a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça em caso similar. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. (...). 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. (...). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1365093, 07163545820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, fica caracterizado, também, o perigo de dano ao recorrente, uma vez que, assegurada a possibilidade de tramitação do feito no âmbito do Juízo a quo, a remessa dos autos à comarca de Terrenos-MS, no estágio em que se encontra o feito de origem, com réplica à contestação já apresentada, representa procedimento que impõe demora desnecessária à solução judicial perseguida, o que não só vai de encontro com os Princípios da Celeridade e da Economicidade, aplicáveis aos feitos cíveis, mas, também, implica em óbice à percepção do crédito exequendo, pelo credor/agravante, em lapso temporal razoável. Assim, evidenciados os requisitos necessários à concessão da medida cautelar vindicada, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar a remessa dos autos à comarca de Terrenos-MS. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 18:38:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora